Tribunal: TJMT
Processo: 1058679-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE BARROS CANDIDO - CPF: 909.693.241-20 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1058679-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

Recorrido(a):

EDILENE BARROS CANDIDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 1 NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por suposto débito com o Recorrente.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 1.011,87 (um mil e cento e onze reais e oitenta e sete centavos),
cabia ao Recorrente comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

A instituição financeira em sua peça de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte do reclamante, entretanto, as informações apresentadas acerca da contratação junto ao banco são frágeis para comprovar a relação jurídica, eis que desacompanhada de qualquer documento pessoal da Autora, ou ainda telas sistêmicas do extrato de movimentação financeira, como costuma fazer em casos semelhantes. Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes.
Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a referida contratação.

4.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta Eg. Turma Recursal em casos análogos,
e também porque a parte recorrida
possui 1 negativação posterior.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente
,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.500,00 – cinco mil e quinhentos reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta,
e também porque a parte recorrida possui 1 negativação posterior.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023